Tribunal: STF
Processo: Súmula 230
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 230

A prescrição da ação de acidente do trabalho conta-se do exame pericial que comprovar a enfermidade ou verificar a natureza da incapacidade.

[{"tipo": "topico", "texto": "Reconhecimento da natureza infraconstitucional da Súmula 230 do STF(...) Subsiste, porém, ainda, a alegação de dissídio com aSúmula 230, fundamento pelo qual foi o recurso extraordinário admitido na origem. Sucede que talSúmularesultou de interpretação de normas legais (infraconstitucionais). Encontrando-se os autos nesta Corte, é de se considerar o recurso como extraodinário par o Supremo Tribunal Federal, quanto à matéria constitucional (art. 102, III, \"a\", daC.F. de 1988) e convertido, \"ipso iure\", em recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, \"c\"), quanto à alegação de dissídio com aSúmula 230.  Isto posto, resolvo a questão de ordem, determinando a remessa dos autos ao E. Superior Tribunal de Justiça, para que julgue, como de direito, o recurso especial, quanto à alegação de dissídio com aSúmula 230, restituindo-os, depois, a esta Corte, para julgamento do recurso extraordinário quanto à matéria constitucional.[RE 113.810 QO, rel. min.Sydney Sanches, P, j. 31-5-1989,DJde 23-6-1989.]Sucede que, com o advento daC.F. de 1988e a instalação do S.T.J., já não cabe mais recurso extraordinário, para o S.T.F., com alegação de negativa de vigência de lei federal, ou de dissídio de jurisprudência sobre matéria de âmbito legal, como é o caso das Súmulas230e443(art. 102, III). O recurso cabível, com tais alegações, agora, é o especial, para o S.T.J. (art. 105, III, \"a\" e \"c\"). Em tais circunstâncias, observados os precedentes do E. Plenário, é de se ter o recurso extraordinário, como convertido, \"ipso iure\", em especial.[AI 127.264, rel. min.Sydney Sanches, P, j. 25-5-1989,DJde 23-6-1989.]"}]